Tribunal: TJES
Processo: 5003010-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003010-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: JOSE COELHO DA SILVA NETO e outros
RELATOR(A):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR VIA IMPRÓPRIA

–
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

Em que pese a alegada omissão, verifica-se que o acórdão recorrido abordou expressamente a questão relativa ao requisito de que a pequena propriedade seja trabalhada pela família, corroborando a percepção firmada pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que o produto da exploração da propriedade se destina à manutenção da atividade e à subsistência da família, ante a constatação, pelo Oficial de Justiça Avaliador, da existência de efetiva atividade produtiva na área de propriedade dos agravados

3.
Destarte, o embargante, sob o pretexto da ocorrência do vício de omissão, pretende apenas rediscutir o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003010-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: JOSE COELHO DA SILVA NETO, MARTA BUENO COELHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILMAR ZUMAK PASSOS - ES4656

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647-A, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647-A, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

em face do v. acórdão de evento ID nº 2684522, proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 3165837, o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
o acórdão embargado é omisso, pois embora tenha consignado que para definição da impenhorabilidade da pequena propriedade rural devem estar presentes os pressupostos legais, não foi apreciado o requisito da exploração da pequena propriedade pela família;
(II)
“no caso destes autos, fica claro, pela análise da documentação carreada aos autos pelos próprios agravados, ora embargados, que a propriedade rural penhorada não é trabalhada pela família, o que afasta, na forma da lei, a proteção pretendida por eles”.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e prequestionar as matérias aventadas nas razões recursais.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, em que pese a alegada omissão, verifica-se que o acórdão recorrido abordou expressamente a questão relativa ao requisito de que a pequena propriedade seja trabalhada pela família, corroborando a percepção firmada pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que o produto da exploração da propriedade se destina à manutenção da atividade e à subsistência da família, ante a constatação, pelo Oficial de Justiça Avaliador, da existência de efetiva atividade produtiva na área de propriedade dos agravados:

Destaca-se que o imóvel encontra-se dentro do limite de 72 (setenta e dois) hectares e que, nos termos do laudo de avaliação constante no feito, trata-se de região “situada no lugar denominado Rio Mutum e São Jacinto, Distrito de 25 de Julho, município de Santa Teresa/ES [...]” cuja “[...]
predominância é plantação de café, com certa de 30 mil pés de café novo, irrigação, plantações de banana
, bem servido por águas de nascentes e poços represados. Tem três casas pequenas construídas, todas em bom estado de conservação, terreirão de café, dentre outras benfeitorias.” (ID n.º 2421426, evento 43, fls. 5-7)

Nessa linha intelectiva,
infere-se das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC) que os lucros obtidos pelos recorridos decorrentes dos produtos das plantações havidas em sua propriedade rural representam rendimentos variáveis que se estimam essenciais tanto para a manutenção da atividade produtiva e dos custos a ela inerentes, quanto para a subsistência familiar
, especialmente no período da colheita, revelando-se razoável que, em tais circunstâncias, a complementação remuneratória – cujo “quantum” não constituiu expressão de acúmulo de riqueza, representando, aproximadamente, R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais) – opere como fator suplementar para o custeio, o fomento e a continuidade das atividades rurais desenvolvidas, haja vista a periodicidade do cultivo.

[...]

Dessa forma, considerando (i) o enquadramento do imóvel dos recorridos no conceito de pequena propriedade rural, nos termos do §2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990;
(ii) a existência de indícios de que o bem é explorado em regime de economia familiar
e; (iii) a ausência de elementos probatórios capazes de ilidir as provas dos executados, ora agravados,
compreendo demonstrada utilização da terra para a sobrevivência do agricultor e da sua família, sendo a hipótese de manutenção do “
decisum
” impugnado
.

Destarte, o embargante, sob o pretexto da ocorrência do vício de omissão, pretende apenas rediscutir o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.